Tribunal: TJSP
Processo: 1081360-38.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL – 1. JUSTIÇA GRATUITA – Exame – Pedido indeferido – Determinação de recolhimento em dobro – Recolhimento tempestivo – 2. NULIDADE DA R. SENTENÇA – Alegação de que o julgamento antecipado da lide, violou o contraditório e a ampla defesa – Provas dos autos suficientes para o deslinde da lide – Ao Magistrado, cabe, a partir da análise dos fatos apresentados, dar-lhes o

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL – 1. JUSTIÇA GRATUITA – Exame – Pedido indeferido – Determinação de recolhimento em dobro – Recolhimento tempestivo – 2. NULIDADE DA R. SENTENÇA – Alegação de que o julgamento antecipado da lide, violou o contraditório e a ampla defesa – Provas dos autos suficientes para o deslinde da lide – Ao Magistrado, cabe, a partir da análise dos fatos apresentados, dar-lhes o enquadramento jurídico adequado, rejeitando pedido de produção de provas quando isto se afigurar desnecessário, quer porque a produção é irrelevante, quer porque os fatos foram produzidos nos autos por outros meios (documental, por exemplo) ou são incontroversos – Desnecessidade de dilação probatória – O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016) – Preliminar rejeitada – 3. MÉRITO – Provas dos autos que não permitem a alteração do julgado – Dissolução parcial com pedido de retirada de sócios – Possibilidade (CPC15, art. 603, § 2o) – Contestação e reconvenção com impugnações voltadas para questões puramente financeiras – Aplicação dos artigos 599 e seguintes do NCPC – Alto grau de litigiosidade entre os litigantes evidenciado – Perda da affectio societatis – Pedido de dissolução cumulada com retirada de sócios – Pedido plenamente possível (CPC15, art. 600, caput, IV) – Direito de se retirar amplamente analisado em sede de Agravo de Instrumento – Reconvenção – Argumentos que ultrapassam o pedido de dissolução parcial da sociedade – Inexistência de liquidação da sociedade constituída por prazo indeterminado, dita inativa – Concorrência desleal – Inexistência cláusula de não concorrência contra sócio retirante – Prejuízos eventuais que podem ser analisados posteriormente, não sendo motivo impeditivo à decretação da dissolução parcial, conduzindo à rejeição dos pedidos reconvencionais – Conexão – Julgamento em conjunto – Sentença de mérito que impede o julgamento conjunto (CPC15, art. 55, § 1o) – Autos indicado na conexão com seguimento negado por deserção (Decisão disponibilizada no DJE no dia 23/05/2019, conforme consta do SAJ deste TJSP) – 4. HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração – Art. 85, §11o do NCPC – Percentual de 10% majorado para 15% sobre a mesma base de cálculo – Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030485
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1081360-38.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes OPR
PARTICIPAÇÕES LTDA. e COSTA E OLIVEIRA PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelado
RX2 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081360-38.2017.8.26.0100 -Voto no 37.569
2
VOTO No
: 37.569 (EMP-DIG-V)
APEL. No
: 1081360-38.2017.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: OPR PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTRA
APDO.
: RX2 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
DISSOLUÇÃO PARCIAL
1. JUSTIÇA GRATUITA

Exame Pedido indeferido Determinação de recolhimento
em dobro Recolhimento tempestivo 2. NULIDADE DA R.
SENTENÇA Alegação de que o julgamento antecipado da
lide, violou o contraditório e a ampla defesa Provas dos autos
suficientes para o deslinde da lide Ao Magistrado, cabe, a
partir da análise dos fatos apresentados, dar-lhes o
enquadramento jurídico adequado, rejeitando pedido de
produção de provas quando isto se afigurar desnecessário,
quer porque a produção é irrelevante, quer porque os fatos
foram produzidos nos autos por outros meios (documental, por
exemplo) ou são incontroversos Desnecessidade de dilação
probatória O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O
julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na
decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015,
não cabem embargos de declaração contra decisão que não se
pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de
infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016) Preliminar
rejeitada 3. MÉRITO Provas dos autos que não permitem
a alteração do julgado Dissolução parcial com pedido de
retirada de sócios Possibilidade (CPC15, art. 603, § 2o)
Contestação e reconvenção com impugnações voltadas para
questões puramente financeiras Aplicação dos artigos 599 e
seguintes do NCPC
Alto grau de litigiosidade entre os
litigantes evidenciado Perda da affectio societatis Pedido de
dissolução cumulada com retirada de sócios
Pedido
plenamente possível (CPC15, art. 600, caput, IV) Direito de
se retirar amplamente analisado em sede de Agravo de
Instrumento Reconvenção Argumentos que ultrapassam o
pedido de dissolução parcial da sociedade Inexistência de
liquidação da sociedade constituída por prazo indeterminado,
dita inativa Concorrência desleal Inexistência cláusula de
não concorrência contra sócio retirante Prejuízos eventuais
que podem ser analisados posteriormente, não sendo motivo
impeditivo à decretação da dissolução parcial, conduzindo à
rejeição dos pedidos reconvencionais Conexão Julgamento
em conjunto Sentença de mérito que impede o julgamento
conjunto (CPC15, art. 55, § 1o) Autos indicado na conexão
com seguimento negado por deserção (Decisão disponibilizada
no DJE no dia 23/05/2019, conforme consta do SAJ deste
TJSP) 4. HONORÁRIOS RECURSAIS Majoração Art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081360-38.2017.8.26.0100 -Voto no 37.569
3
85, §11o do NCPC Percentual de 10% majorado para 15%
sobre a mesma base de cálculo Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Recurso de apelação interposto por OPR Participações
Ltda. e Costa & Oliveira Participações Ltda., dirigido à r. sentença proferida
pelo Exmo Dr. Sang Duk Kim, MM. Juiz de Direito da E. 7a Vara Cível da
Capital (fl. 2.133-2.136), que julgou parcialmente procedente a denominada
“ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com pedido de antecipação
dos efeitos da tutela de mérito” ajuizada por RX2 Participações Societárias
Ltda . (fl. 1-29).
Opostos embargos de declaração pelas requeridas (fl.
2.138-2.141), e pela autora (fl. 2.142-2.144), ambos rejeitados pela decisão de
fl. 2.145.
Nas razões recursais as apelantes inicialmente postulam os
benefícios da justiça gratuita, sustentando que a Operapag não mais existe de
fato desde outubro de 2016 e que a Costa & Oliveira é apenas uma empresa de
participação na Operapag, e que suas cotas sócias estão bloqueadas em ação
criminal, não possuindo condições de arcar com o pagamento das custas
judiciais.
No mérito, em apertada síntese, discorrem sobre (a)
incompatibilidade de pedido de exclusão de sócio com dissolução parcial da
sociedade; (b) nulidade da r. sentença pelo julgamento antecipado da lide com
retorno dos autos à origem para regular processamento; (c) necessidade de
análise plena do pedido reconvencional. Por fim postula pela reforma integral
da r. sentença (fl. 2.147-2.175).
Preparo ausente.
Contrarrazões (fl. 2.423-2.453), com preliminares de
impugnação do pedido de justiça gratuita e deserção, finalizando pelo
improvimento do recurso.
Tempestividade anotada. A r. sentença foi disponibilizada
no Diário de Justiça Eletrônica no dia 3 de julho de 2018 (fl. 2.137), sobrevindo
embargos de declaração aos 10 de julho de 2018 pelas requeridas (fl. 2.138) e
pela autora em 12 de julho de 2018 (fl. 2.142), rejeitados pela r. decisão
disponibilizada no DJE no dia 20 de julho de 2018 (fl. 2.146). O recurso de
apelação foi interposto no dia 7 de agosto de 2018 (fl. 2.147).
Não há manifestação das partes quanto à oposição ao
julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081360-38.2017.8.26.0100 -Voto no 37.569
4
Autos conclusos em 6 de setembro de 2019 (fl. 2.468).
O pedido de justiça gratuito formulado pela apelante em
sede de razões recursais (fl. 2.148) foi analisado e o pedido foi indeferido pela r.
decisão de fl. 2.455-2.457, com recolhimento do preparo em dobro no prazo
legal (fl. 2.461-2.467).
É o relatório do essencial.
I. DOS CONTORNOS DE FUNDO
Extraem-se do relatório da r. sentença os contornos de
fundo da lide (fl. 2.133-2.134):
[..]
Vistos.
RX2
PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS
ajuizou
ação
de
dissolução parcial de sociedade cumulada com pedido de tutela
provisória em face de OPR PARTICIPAÇÕES LTDA e de
COSTA & OLIVEIRA PARTICIPAÇÕES LTDA, alegando, em
síntese: a) possuir participação de 50% da OPR, sendo a sócia
remanescente COSTA & OLIVEIRA detentora da outra metade
do capital social; b) a primeira requerida (OPR) é holding
coligada
à
prestadora
de
serviços
OPERAPAG
ADMINISTRADORA
DE
MEIOS
DE
PAGAMENTO
E
SERVIÇOS LTDA, esta com quadro societário idêntico; c) a
ausência de integralização das ações subscritas na OPERAPAG
por parte da sócia COSTA & OLIVEIRA, o que inviabilizou a
continuidade da OPR; d) na empresa OPERAPAG, a autora
contribuiu com aportes financeiros superiores aos manejados
pela outra sócia; e) apesar da alternativa apresentada pela
autora, consistente na transferência de quotas de forma
proporcional aos investimentos da OPERAPAG, a segunda ré
refutou a hipótese; f) a atuação leniente do administrador das
rés; g) o envolvimento do sócio da COSTA & OLIVEIRA em
ações criminais que apuram desvio de verbas públicas; h) a
notificação extrajudicial referente ao exercício do direito de
retirada; i) a inverídica imputação de concorrência desleal
supostamente perpetrada pela autora em face das rés; j) a
inexistência de cláusula de não concorrência contra sócio
retirante; k) o rompimento da affectio societatis; l) procedeu à
notificação extrajudicial das requeridas manifestando o seu
ensejo de retirada no dia02/02/2017, porém, sem resposta.
Com base em suas alegações, requer: a) em caráter liminar, a
sua exclusão do quadro societário da OPR PARTICIPAÇÕES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081360-38.2017.8.26.0100 -Voto no 37.569
5
LTDA e consequente dissolução parcial dessa empresa; b) a
tramitação do feito sob segredo de justiça.
Deferida a tutela provisória de urgência em decisão de fl. 300.
Em contestação apresentada às fls. 330/384, as requeridas
sustentaram, caráter preliminar: a) a concessão de assistência
judiciária gratuita ou, subsidiariamente, o diferimento das
custas; b) a incongruência entre o pedido e a causa de pedir,
dada a fraude na dissolução parcial. No mérito, argumentou: a)
a ausência de notificação extrajudicial; b) a necessidade de
apuração de haveres no ato de ruptura da sociedade; c) a
inexistência de questionamento acerca das condutas do
administrador em período anterior; d) o sócio da autora figura
como sócio de fato das empresas OPERAG e OPR e também é
réu em ações criminais; e) a inexistência de emissão de recibos
dos aportes realizados pela sócia COSTA & OLIVEIRA, bem
como de quaisquer empréstimos; f) apesar das alternativas
oferecidas pela requerida, a demandante as recusou, por estar
em vias de constituição de outra empresa, em flagrante
concorrência desleal; g) a necessidade de dilação probatória; h) a
litigância de má-fé consubstanciada no exercício do direito de
retirada como meio ardiloso para se eximir da comprada
empresa, procedendo à abertura de outra paralelamente.
Em suas razões, pretende: a) a concessão do benefício da justiça
gratuita ou, subsidiariamente, o diferimento do pagamento das
custas para o momento da apuração de haveres; b) a
improcedência da ação.
Réplica às fls. 1.808/1.845.
Reconvenção às fls. 1.191/1.209, por meio da qual, utilizando os
mesmos argumentos expostos, requer: a) o diferimento das
custas; b) o julgamento da ação por dependência ao processo de
n. 107892-15.2017.8.26.0100; c) a exclusão da requerente do
quadro societário da OPR; c) a condenação da autora-reconvinda
por concorrência desleal; d) a liquidação e extinção da empresa
em comum.
Em resposta, foi oferecida a contestação de fls. 2.084/2.115, a
qual, em caráter preliminar: a) refutou a justiça gratuita
requerida pelas rés-reconvintes; b) apontou a ocorrência de
preclusão consumativa, inépcia da exordial e ausência de
interesse de agir. No mérito, aventou as mesmas questões
outrora expostas em sua exordial
Submetido o feito a julgamento a r. sentença proferiu a r.
sentença de procedência com o seguinte dispositivo (fl. 2.136):
[..]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081360-38.2017.8.26.0100 -Voto no 37.569
6
Posto isto e do mais que consta dos autos, JULGO a presente
ação de dissolução parcial PROCEDENTE, a fim de declarar a
sociedade-corré parcialmente dissolvida na proporção de 50%,
referentes às cotas sociais pertencentes à autora e para
determinar a apuração de haveres, com observância à data da
resolução.
Condeno as rés ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da causa.
Transitada em julgado, expeça-se o mandado à JUCESP, para
que torne definitiva a averbação determinada à fl. 300, anotando-
se como termo inicial da retirada o sexagésimo dia posterior à
notificação extrajudicial, esta ocorrida em 09/06/2017 (fls.
268/279)
II. DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Em síntese, a apelante alega em preliminar que a r.
sentença é nula porque ao se “julgar antecipadamente a lide, quando ainda
existia situações de fatos a serem provadas”, violou-se artigos processuais e a
garantia Constitucional prevista no artigo 5o, inciso LV.
A preliminar não vinga.
As provas documentais trazidas aos autos foram suficientes
para o deslinde da questão e convencimento do ilustre Julgador, prescindindo
de produção de outras provas, tanto que assim consignou no comando
sentencial (fl. 2.134):
[..]
O feito comporta julgamento antecipado, por ser desnecessária a
produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do
Código de Processo Civil, bastando a prova documental
apresentada pelas partes.
Ao Magistrado, cabe, a partir da análise dos fatos
apresentados, dar-lhes o enquadramento jurídico adequado, rejeitando pedido
de produção de provas quando isto se afigurar desnecessário, quer porque a
produção é irrelevante, quer porque os fatos foram produzidos nos autos por
outros meios (documental, por exemplo) ou são incontroversos.
O Magistrado é o destinatário final das provas, devendo
rejeitar pedido quando possui desde logo condições de apreciar o mérito da
demanda, como ocorreu no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081360-38.2017.8.26.0100 -Voto no 37.569
7
Com efeito, a matéria controvertida é essencialmente de
direito e não há necessidade de produção de outras provas, especialmente a
pericial contábil.
O simples fato do julgamento antecipado da lide pelo
entendimento de que os fatos e elementos contidos nos autos são suficientes
para o julgamento da demanda não importa no reconhecimento de existência
de cerceamento de defesa.
Consigne-se observar que a ausência de manifestação a
respeito de todas as matérias indicadas na exordial não implica nulidade da r.
decisão, notadamente porque o Tribunal de Justiça de Segunda Instância
poderá porceder à análise de todas as questões suscitadas e discutidas no
processo, conforme previsão contida no artigo 515, § 1o do CPC (art. 1013, § 1o
do CPC/15) se entender necessáiro.
Observe-se, finalmente, que “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever
de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer)
a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015,
não
cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou
sobre
determinado
argumento
que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
(STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016).
Neste sentido vem se posicionando o Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da irresignação, que
objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou sanar erro material, mas, sim, reformar o julgado
por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES
AOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
QUANDO HOUVER MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081360-38.2017.8.26.0100 -Voto no 37.569
8
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL CONSAGRADO NO
CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do julgamento
dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção de omissão,
obscuridade,
contradição
ou
erro
material
acarretar
transformação significativa no decisum embargado, ou, se
houver manifesta decisão teratológica. Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte Especial,
não é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos
declaratórios em virtude de mudança jurisprudencial, exceto
quando houver omissão proveniente de julgamento anterior de
recurso especial repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a posição
jurisprudencial acima transcrita no inciso I do parágrafo único
do artigo 1.022, considerando omissão a inexistência de
manifestação no acórdão embargado sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016)
A nulidade, para acarretar o cerceamento de defesa,
reclama a supressão da prova indispensável, útil, que no caso não ocorreu.
Rejeita-se a preliminar suscitada, por violação ao direto do
contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da CF).
III. DO MÉRITO RECURSAL
No mérito as provas dos autos não permitem a reforma da
r. sentença nos moldes pretendidos pelas apelantes, observando-se que o
pedido de dissolução parcial da sociedade, é plenamente possível pelo teor do
que dispõe o artigo 603, § 2o do Código de Processo Civil, que dispõe que
“havendo manifestação
expressa e unânime pela concordância
da dissolução,
o
juiz a decretará, passando-se
imediatamente
à fase de liquidação. ”.
Ao se examinar a contestação (fl. 330-384) bem como a
reconvenção (fl. 1.191-1.209), pode-se observar que as impugnações e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081360-38.2017.8.26.0100 -Voto no 37.569
9
imputações das apelantes/reconvintes à apelada/reconvinda, são na sua quase
integralidade voltadas a questões puramente financeiras que podem ser
solucionadas na fase de apuração dos haveres a teor do que dispõe os artigos
599 e seguintes do Código de Processo Civil, como bem observado pela r.
sentença.
Não passa despercebido, ainda, o alto grau de litigiosidade
entre os litigantes, com fundamentos em denúncias e inquéritos policiais em
face do Sr. Guilherme Esteves de Jesus, pela denominada “Operação Lava-
Jato” e ainda denúncias feitas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (RJ)
em face do Sr. Carlo Fernando Costa e Sr. Carlo Filipe Rizzo, em situações
semelhantes.
Na contestação o pedido é de extinção da inicial por inépcia
da inicial (214) ou de extinção nos termos do artigo 485 do CPC15 ou ainda
pela improcedência da ação de dissolução parcial (215) (fl. 382-383); e na
reconvenção, o pedido volta-se para a dissolução total da sociedade (66) (fl.
1.191-1.209), indicando que efetivamente houve a quebra da affectio societatis
e que a própria reconvinte reconhece, implicitamente ao formular pedido de
dissolução total da sociedade.
Como previsto no ordenamento jurídico, a ação de
dissolução parcial da sociedade pode ser proposta pelo sócio que exerceu o
direito de retirada ou recesso, se não tiver sido providenciada, pelos demais
sócios, a alteração consensual formalizando o desligamento depois de
transcorrido 10 (dez) dias do exercício do direito (CPC15, art. 600, capu t, inciso
IV).
Nesse compasso ao contrário do quanto alegado pelas
apelantes, de que “o pedido de exclusão de sócios com dissolução parcial é
incompatível”, não procede.
No caso em questão, o pedido inicial não objetiva a exclusão
de sócio e sim, a dissolução parcial da sociedade com aretirada de sócios o que
se mostra plenamente compatível.
O direito de se retirar da sociedade foi amplamente
analisado, por este Relator, no julgamento do Agravo de Instrumento (no
2019454-05.2018.8.26.0000) interposto pela apelante contra a decisão que
deferiu o pedido de tutela antecipada para imediata retirada da sócia RX2 da
sociedade (fl. 300), cujos fundamentos são transcritos em parte (fl. ):
[..]
O ponto de controvérsia exposto a esta Corte Especializada cinge-
se à análise de pedido de antecipação de tutela deferido em
primeiro grau, tendo o i. Julgador autorizado a retirada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081360-38.2017.8.26.0100 -Voto no 37.569
10
societária da autora RX2 Participações Imobiliárias do quadro
social de uma das rés, a empresa OPR Participações Ltda.
Acerca da matéria legal que delimita o debate instaurado nesta
instância, registre-se que, como bem ressaltado no Juízo
monocrático, ninguém é obrigado a associar-se ou manter-se
associado, decorrendo daí o direito constitucional do sócio se
retirar da sociedade (CRFB, art. 5o, II, XVII e XX), desde que
atendidos os requisitos legais (CC, art. 1.029).
No caso concreto, o contrato da empresa OPR Participações é de
sociedade por prazo indeterminado (primeira cláusula do
contrato social, fl. 21), incidindo na hipótese o regramento
previsto no art. 1.029, que condiciona a formalização da retirada
somente à “notificação dos demais sócios, com antecedência
mínima de 60 dias”.
Deste modo, tem-se por irrelevante qualquer argumento
suscitado pelas recorrentes acerca da motivação da requerente
em sua retirada societária, estando a pertinência da antecipação
de tutela somente vinculada à notificação dos demais sócios com
antecedência de 60 dias.
A este respeito, de um lado as recorrentes afirmam que o
requisito não foi aperfeiçoado, pois a autora somente teria
notificado empresa coligada (Operapag) e, de outro, a agravada
sustenta e comprova desde o ajuizamento do pedido inicial que
sua única sócia na constituição da empresa OPR participações
a Costa & Oliveira foi notificada em 2 de fevereiro de 2017,
muito antes do ajuizamento da demanda, em agosto de 2017.
Outra não pode ser a conclusão ao analisar o documento n. 13
juntado pela autora em fl. 256-261 na Origem, que comprova que
não apenas que a notificação foi encaminhada à Costa &
Oliveira em fevereiro de 2017, como também foi registrada na
JUCESP em maio de 2017, passando a constar seu teor na ficha
cadastral da empresa OPR desde esta data, conforme comprova
o documento de fl. 59-63 anexado na Origem.
Sob este contexto, anota-se que desaparecendo a affectio
societatis e cumprido o requisito legal (art. 1.029 do Código
Civil), inexiste motivo para a permanência da agravada no
quadro societário.
Neste sentido:
Retirada
imotivada.
Sociedade
formada
por
tempo
indeterminado. O sócio que quiser se retirar da sociedade
formada por tempo indeterminado deve notificar os demais
sócios, com antecedência mínima de 60 dias. A denúncia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081360-38.2017.8.26.0100 -Voto no 37.569
11
diferentemente da regra que vigia anteriormente (CC/1916 1399
e CCom 335 V), opera efeito de rompimento do vínculo
societário, dispensando posterior ação judicial para por termo à
sociedade. Por essa regra, dispensa-se posterior negócio jurídico,
diferente do contrato atos coletivos (Gesamtakte ); deliberações
(Beschlüsse )
ou
acordos
(Vereinbarungem
)
,
para
o
aperfeiçoamento da retirada do sócio e da alteração do contrato
social, pois a denúncia opera os efeitos do rompimento do liame
societário por si. Eventual celeuma entre os sócios, para a
aferição de valores devidos pela sociedade ao que se retira,
poderá vir a ser objeto de questionamento posterior em ação
judicial. Porém, a essa altura, a retirada já se operou e o
contrato social já se considera modificado, e cessada a posição
jurídica de sócio do retirante, com todos os consectários lógicos e
jurídicos dessa retirada. V. CPC 1218 VII e CPC/39 655 a 674. in
Código Civil Comentado,
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery, 6a ed., São Paulo, RT, 2008, p. 805, nota 2 ao art.
1.029).
Da mesma forma vem compreendendo as Cortes Reservadas em
matéria empresarial, conforme precedentes abaixo reunidos,
colocando-se em destaque o primeiro deles, que se refere a
demanda que envolve os mesmos litigantes, mas com intenção
de retirada da agravada RX2 de empresa coligada das
agravantes:
Processual. Societário. Tutela de urgência. Dissolução parcial de
sociedade constituída por tempo indeterminado. Tutela de
urgência deferida para a imediata retirada da agravada da
sociedade. Potestatividade do direito de retirada (art. 1.029 do
CC). Precedentes desta C. Câmara Reservada. Preenchimento
dos requisitos do art. 300, caput, do CPC/2015. Decisão mantida.
Agravo desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2164879-
97.2017.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro
Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2017;
Data de Registro: 06/12/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA ANTECEDENTE. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE
SOCIEDADE. MÉRITO. Autor, agravante, que exerceu o direito
de retirada mediante notificação do sócio restante, com
antecedência mínima de 60 dias, nos termos do art. 1.029, caput,
do CC. Comprovação de ciência dos demais sócios. DATA DE
RETIRADA. A retirada do sócio se dá após a decorrência dos 60
dias previstos no art. 1.029 do CC (art. 605, II, do CPC/15),
tempo estimado para a reorganização social. Tutela concedida.
Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2237770-19.2017.8.26.0000; Relator (a): Hamid
Bdine; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081360-38.2017.8.26.0100 -Voto no 37.569
12
Empresarial; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/12/2017; Data de Registro: 18/12/2017).
Dissolução parcial de sociedade. Decisão que deferiu antecipação
de tutela, permitindo a retirada da autora dos quadros sociais.
Agravo de instrumento do réu. Autora que enviou notificação ao
réu sobre o exercício do direito de retirada, nos termos do art.
1.029 do Código Civil. Resposta do agravante, demonstrando sua
ciência inequívoca. Permanência da autora no quadro de sócios
que não se justifica. Manutenção da decisão agravada. Agravo de
instrumento a que se nega provimento. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2017419-09.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Cesar
Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data
do Julgamento: 17/05/2017; Data de Registro: 19/05/2017).
SOCIEDADE LIMITADA
Ação de retirada de sócio, c.c.
dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres Tutela
de urgência Presença dos requisitos necessários à concessão da
tutela antecipada Direito potestativo do agravante de retirar-
se da sociedade, desde que a comunique com antecedência
mínima de 60 dias Exegese do artigo 5o, II, XVII e XX, da
Constituição Federal, e do art. 1.029, "caput", c.c. o art. 1.053,
"caput", do Código Civil Recurso Provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2130257-26.2016.8.26.0000;
Relator
(a): Caio
Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 28a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/11/2016; Data de Registro:
18/11/2016).
Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo, mantendo-
se a r. decisão que autorizou a retirada societária da autora.
Não restam dúvidas de que no caso em exame, ocorreu a
perda da affectio societatis , permitindo que o Juízo decrete a dissolução parcial
da sociedade, com a retirada da empresa autora do quadro societário da
demandada.
Assim, decretada a dissolução parcial e deferido o pedido de
retirada da autora do quadro societário, “a apuração de haveres deve ser
realizada durante a liquidação que segue o procedimento dos arts. 599 e
seguintes do Código de Processo Civil”, como bem observou a r. sentença.
O artigo 1.029 do Código Civil, dispõe que qualquer sócio
pode retirar-se da sociedade, se de prazo indeterminado, mediante notificação
aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias, e se de prazo
determinado, provando judicialmente justa causa.
No caso, o contrato é de prazo indeterminado, e a apelada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081360-38.2017.8.26.0100 -Voto no 37.569
13
observou o que dispõe o artigo 1.029 do Código Civil, de forma que a apuração
deve ser apurada sessenta dias após da data da notificação extrajudicial de
retirada.
No tocante ao pedido reconvencional, como bem observou a
r. sentença singular, os argumentos ali declinados vão além da pretensão de
dissolução parcial da sociedade, observando-se que o direito de retirada é
potestativo do sócio. Não bastasse isso, é de se verificar que a apelante
também não promoveu qualquer liquidação total da sociedade constituída por
prazo indeterminado, sendo plenamente viável o pedido de dissolução parcial.
Não se constata no caso em exame a existência de
concorrência desleal, mesmo porque inexiste cláusula de não concorrência
contra sócio retirante.
Outrossim, como muito bem observado pela r. sentença de
primeiro grau, quaisquer prejuízos que as apelantes tenham suportado por
eventual conduta desleal da apelada, podem ser analisados posteriormente,
não sendo estes motivos impeditivos para a decretação da dissolução parcial
almejada, o que conduz à rejeição dos pedidos reconvencionais.
Por fim, no tocante a conexão alegada com o processo no
1070892-15.2017.8.26.0100, houve sentença de mérito, antes do julgamento
desta ação de forma que pelo teor do dispositivo contido no artigo art. 55, § 1o
do Código de Processo Civil, impede o julgamento conjunto.
Consigne-se ainda, observar que o recurso interposto
naqueles autos teve seu seguimento negado em razão da deserção (Decisão
disponibilizada no DJE no dia 23/05/2019, conforme consta do SAJ deste
TJSP).
Anota-se, oportunamente, que o § 11 do art. 85 do NCPC
visa remunerar o advogado pelo trabalho adicional desenvolvido na fase
recursal, podendo ser majorado de ofício.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§
2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento.
Assim, o profissional deverá ser remunerado conforme o
resultado do recurso, não se excluindo, pois, a hipótese de sucumbência
recíproca ou de provimento do apelo.
Neste sentido precedente do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081360-38.2017.8.26.0100 -Voto no 37.569
14
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO
CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA
SANAR
O
VÍCIO.
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.
I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios
recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu
nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos
termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de
março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5.
não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o
e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada
fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba.
II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador
como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito
aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento
utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na
instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação
equitativa (§ 8o), é interessante que sua majoração observe o
mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi
arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da
condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da
causa, na forma do § 2o, é interessante que o tribunal mantenha
a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c)
aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade
com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85;
d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna
apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos
demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do
CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados
tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia
alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081360-38.2017.8.26.0100 -Voto no 37.569
15
trabalho do advogado do recorrido.
III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido
interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não
haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de
decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o
arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art.
85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto,
não é cabível.
IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de
efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado. A
(STJ Edcl no AgInt no REsp. 157357/RJ (2015/0302387-9),
TERCEIRA
TURMA,
Min.
Relator
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE, j. 4/4/2017, DJe 8/5/2017).
Destaca-se que a verba honorária recursal é devida aos
advogados dos litigantes, e não às partes.
Considerando-se que a r. sentença fixou o percentual de
honorários em 10% sobre o valor da condenação, majora-se para 15% sobre a
mesma base de cálculo.
IV. DISPOSITIVO
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso,
majorando-se a verba honorária em observância ao artigo 85, §11 do NCPC.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR